Tribunal: TJPA
Processo: 0019566-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019566-84.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: HELOISA HELENA DE SOUZA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMISSAO DE PERMANENCIA. TEMA PACIFICADO. SÚMULA 472 DO STJ.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a
multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º
0019566-84.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: HELOISA HELENA DE SOUZA QUEIROZ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face da decisão monocrática de Num. 5644602, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, a qual foi negado acolhimento aos embargos de declaração e mantido o parcial provimento ao recurso de apelação que [1] determinou a incidência apenas de comissão de permanência no período de inadimplência contratual, calculada com base na taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, excluindo-se os demais encargos moratórios [2] determinou que o apelado proceda a compensação ou restituição na forma simples de valores indevidamente cobrados à autora e [3] declarou a validade da cobrança da tarifa de cadastro.

Insurgindo-se contra a decisão dos embargos, o réu/agravante alegou nas razões recursais do Agravo Interno, a legalidade da cobrança da comissão de permanência, afirmando que tal encargo incide somente em caso de inadimplemento do contrato, como forma de recomposição monetária, penalidade pela mora e de remuneração da instituição financeira nesse período, prevista na Resolução/CMN nº 1.129/86, editada com fundamento nos arts. 4º, VI e IX e 9º da Lei nº 4.595/1964.

Afirma que havendo cumulação de comissão de permanência com outros encargos, deve ser mantida a cobrança da comissão de permanência de forma isolada, excluindo-se os demais encargos.

Assevera que a operação firmada entre as partes encontram-se em consonância com a jurisprudência do STJ, razão pela qual a decisão monocrática deve ser reformada.

Houve apresentação de contrarrazões (ID

6631111).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Segundo os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, mas descabida a cumulação desta com outros encargos legais ou contratuais, tais como a correção monetária, juros (remuneratórios ou moratórios) ou multa contratual.

Senão vejamos o julgamento do REsp 1058114 submetido à sistemática do art. 483-C do CPC/73:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1.

O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4.

Constatada abusividade dos encargos pactuados na

cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6.

Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO.

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 294/STJ.

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA, MULTA MORATÓRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia acerca da capitalização dos juros com base em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional. O recorrente, no entanto, não suscitou a questão no recurso extraordinário interposto, de modo que se aplica a orientação consolidada na Súmula 126/STJ.

2. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

3. A eg. Segunda Seção desta Corte pacificou a orientação no sentido de ser admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual.

4. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência não é potestativa (Súmula 294/STJ).

5. Agravos regimentais a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1049453/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 01/07/2013)

Neste mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 472:

Súmula 472, STJ -

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Nessas condições, conclui-se pela possibilidade de a instituição financeira cobrar da contratante a comissão de permanência, desde que contratualmente prevista e não cumulada com demais encargos de mora.

No caso em análise se extrai do item 05 do referido contrato (Num. 1047151 - Pág. 15), que a comissão de permanência está cumulada com as taxas de juros, juros de mora e multa contratual.

De acordo com o entendimento do STJ, nestas hipóteses, a comissão de permanência deve ser mantida e os demais encargos de mora excluídos, já que aquela engloba todos estes.

Nessas condições, tem-se que a decisão monocrática vergastada deve ser mantida.

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021